Tribunal: STF
Processo: ARE 1556325
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 944, p. 26-27): 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 313-A E 344 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. CPP, ART. 387, IV. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXIGIBILIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. CONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS E APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. Não cuidou a defesa de Amauri de fazer prova do efetivo prejuízo para o reconhecimento de eventual nulidade, o que é necessário nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. 2. A alegação de Maraluci e de Amauri de que já foram julgados pelos presentes fatos na Operação Recidiva, de modo que há manifesto bis in idem, não foi provada nem alegada em primeira instância. 3. Comprovadas a materialidade e a coautoria delitiva por meio de prova documental, testemunhal e pelas próprias declarações dos réus. 4. O dolo exsurge das provas documentais e testemunhais, bem como das declarações dos réus. 5. O dolo do delito do art. 344 do Código Penal igualmente foi provado pelas declarações das vítimas, funcionários do INSS, que obstaram a continuidade da atuação do grupo criminoso na agência de Santo André. 6. Ressalvado meu entendimento de que se trata de norma processual, que define a competência do juiz criminal para determinar um valor mínimo, o Superior Tribunal de Justiça entende que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com a redação da Lei n. 11.719/08, é norma de direito material, não tem efeitos retroativos e exige que a acusação deduza o pedido na denúncia a fim de garantir o contraditório e o devido processo legal (STJ, HC n. 428.490, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.03.18; REsp n. 1.265.707, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.05.14; AgRg no REsp n. 1.383.261, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17.10.13 e AgRg no AREsp n. 389.234, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.10.13). 7. A progressão de regime de pena de Amauri foi condicionada à reparação do dano causado aos cofres públicos, nos termos do art. 33, § 4º, do Código Penal, cuja constitucionalidade foi respaldada pelo Supremo Tribunal Federal (EP n. 22 ProgReg-AgR (DF), Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17.12.14). Nesse julgado, ressaltou-se a possibilidade de parcelamento da dívida pela União, nos moldes aplicáveis aos demais devedores da Fazenda Pública. 8. Preliminares rejeitadas e parcialmente providas as apelações dos réus para fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento das penas para os réus Amauri Pessoa e Maraluci Costa e o regime inicial aberto para a ré Andrea Defino, nos termos do art. 33, § 2º, b e c, do Código Penal.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos (eDOC 967).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, caput, XXXIX, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se ofensa ao princípio da ampla defesa e do devido processo legal em razão de ato do juízo da causa que permitiu o acesso os autos apenas no balcão do cartório.



    Alega-se, em acréscimo, a ocorrência de bis in idem, uma vez que o recorrente teria sido condenado duas vezes pelo mesmo fato.



    Pondera, ainda, acerca da ausência de fundamentação para o aumento decorrente do crime continuado, haja vista que foi fixada a fração de 1/4 sem a devida motivação.



    Por fim, insurge-se o recorrente contra a vinculação da progressão de regime ao ressarcimento do dano, sob o argumento de que há discriminação no caso de condenados por crime contra a administração pública e os demais, o que não se coaduna com o princípio da igualdade.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, no que se refere ao acesso aos autos apenas em cartório, o que estaria a violar os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da CF, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ademais, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a apreciação da legislação infraconstitucional e reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista a ofensa reflexa ao texto constitucional e o óbice da Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intimem-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente